Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700501-36.2022.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDSON VALDO PEREIRA CORREIA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON VALDO PEREIRA CORREIA em desfavor do Acórdão no 1758896 (ID no 51754722), no qual esta Segunda Turma Criminal manteve a condenação do acusado, ora embargante, e reduziu a pena. Compulsando os autos, verifico que a Procuradoria ainda não se manifestou. Portanto, remetam-se os autos ao MP para que se manifeste. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador